Tribunal: TJSP
Processo: 1025865-80.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de cobrança dos aplicativos digitais "Goread, Babbel, Skeelo Avançado, Hube Jornais", não contratados, em sua fatura de telefonia móvel. Serviços que integram o plano de telefonia adquirido, sem acréscimo de valor, constituindo mero detalhamento da fatura dos componentes inclusos no

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de cobrança dos aplicativos digitais "Goread, Babbel, Skeelo Avançado, Hube Jornais", não contratados, em sua fatura de telefonia móvel. Serviços que integram o plano de telefonia adquirido, sem acréscimo de valor, constituindo mero detalhamento da fatura dos componentes inclusos no pacote. Ausência de demonstração de cobrança indevida ou alteração unilateral do contrato. Recurso desprovido.